Tribunal: STF
Processo: RE 1295278
Classe: RE
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-05-14
Data de publicação: 2021-05-14

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário em face de acórdão do Tribunal Regional Federal da 4ª Região, ementado nos seguintes termos: 
    “MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação, o que não viola a segurança jurídica do contribuinte nem se submete a anterioridade tributária, e o fato de sua opção pelo período de apuração mensal ser irretratável durante o exercício não resguarda o contribuinte de alterações legislativas quanto a compensação, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico instituído por lei”. (eDOC 2, p. 235)
    No recurso extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, a, da Constituição Federal, aponta-se violação aos arts. 5º, XXXV, LV; 93, IX; e 37 do texto constitucional. 
    Nas razões recursais, reputa-se inconstitucional a vedação à utilização de créditos fiscais próprios para extinção, via compensação, de IRPJ e CSLL para contribuintes optantes pelo recolhimento por estimativa mensal do lucro real, nos termos da Lei 9.430/96, antes da alteração conferida pela Lei 13.670/2018. 
     Argumenta-se afronta aos princípios da moralidade, da segurança jurídica, da legalidade, ato jurídico perfeito, direito adquirido, capacidade contributiva, bem como ao direito de propriedade. Aduz-se ausência de fundamentação na decisão recorrida. 
    É o relatório.
    Decido. 
    Na hipótese, verifico que o Tribunal de origem, ao examinar a legislação infraconstitucional aplicável à espécie (Código Tributário Nacional, bem como as Leis 9.430/96 e 13.670/18), consignou que a recorrente não tem direito à compensação das parcelas relativas às estimativas mensais do IRPJ e da CSLL. Nesse sentido, extrai-se o seguinte trecho do acórdão impugnado:
    “Está consolidada a jurisprudência deste Regional no sentido de que, a partir da entrada em vigor da Lei 13.670/2018, o contribuinte não tem mais direito de permanecer compensando créditos tributários oriundos de exercícios anteriores, com débitos relativos ao recolhimento mensal por estimativa de IRPJ e CSLL. Nesse sentido reproduzo precedentes ilustrativos: 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. ESTIMATIVA. COMPENSAÇÃO. LEI Nº 13.670, DE 2018. VEDAÇÃO. OPÇÃO. IRRETRATABILIDADE. SEGURANÇA JURÍDICA. OFENSA. INCONSTITUCIONALIDADE. NÃO VERIFICAÇÃO. A Lei nº 13.670, de 30-05-2018, incluiu o inciso IX no §3º do art. 74 da Lei nº 9.430, de 1999, para obstar que os valores devidos mensalmente pelas pessoas jurídicas como estimativa do IRPJ e CSLL fossem satisfeitos mediante compensação, o que não viola a segurança jurídica do contribuinte nem se submete a anterioridade tributária, e o fato de sua opção pelo período de apuração mensal ser irretratável durante o exercício não resguarda o contribuinte de alterações legislativas quanto a compensação, já que inexiste direito adquirido a regime jurídico instituído por lei. (TRF4, AG 5028422-18.2018.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator RÔMULO PIZZOLATTI, juntado aos autos em 04/09/2018) 
    AGRAVO DE INSTRUMENTO. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. APURAÇÃO MENSAL. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. Hipótese em que o contribuinte, optante pelo regime de tributação do lucro real, pretende afastar restrição ao exercício do direito de compensação de saldo negativo de IRPJ e CSLL imposta pela Lei nº 13.670/2018, que alterou o artigo 74 da Lei nº 9.430/96. 2. A lei que autoriza o pagamento por meio da compensação pode ser revogada ou alterada a qualquer tempo, com a única ressalva de que sua revogação ou alteração não pode produzir efeitos retroativos. 3. Inexiste direito adquirido ao pagamento do crédito tributário por meio da compensação, a menos que ele esteja expressamente autorizado pela lei vigente ao tempo em que ele é promovido. 4. A opção do contribuinte pelo pagamento do imposto de renda e da contribuição social sobre o lucro por meio de estimativa mensal não está associado ao ordenamento legal que, eventualmente, autoriza o pagamento de tais tributos por meio da compensação, tratando-se, na realidade, de ordenamentos legais distintos. 5. O ordenamento legal que prevê a opção do contribuinte pelo pagamento dos tributos antes referidos por meio de estimativa mensal não assegura a quem por ele opta o direito de promover os respectivos pagamentos mediante a compensação. 6. Agravo de instrumento improvido. (TRF4, AG 5024755-24.2018.4.04.0000, SEGUNDA TURMA, Relator SEBASTIÃO OGÊ MUNIZ, juntado aos autos em 17/08/2018)
    TRIBUTÁRIO. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. LIMINAR. IRPJ. CSLL. APURAÇÃO MENSAL. COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO LEGISLATIVA. 1. Ausente a necessária urgência para conceder a medida liminar, em razão da celeridade de tramitação do mandado de segurança. 2. Inexistente, também, a relevância de fundamento, já que a alteração realizada pela Lei 13.670/18, ao acrescentar o inciso IX ao § 3º do art. 74 da Lei 9.430/9, não viola o princípio da segurança jurídica ou da anterioridade tributária. Não se trata de instituição ou majoração de tributos, e sim modalidade de extinção de crédito. 3. A Corte Superior, no julgamento do Recurso Repetitivo nº 1.164.452/MG1, 'rmou entendimento no sentido de que "a lei que regula a compensação tributária é a vigente à data do encontro de contas entre os recíprocos débito e crédito da Fazenda edo contribuinte." Ou seja, inexiste, para o contribuinte, direito subjetivo à compensação de créditos decorrentes de saldo negativo de IRPJ e CSLL com os débitos vincendos de IRPJ e da CSLL. (TRF4, AG 5025897-63.2018.4.04.0000, PRIMEIRA TURMA, Relator ROGER RAUPP RIOS, juntado aos autos em 10/10/2018)”. (eDOC 2, p. 233-234)
     Assim, verifica-se que a matéria debatida pelo Tribunal de origem restringe-se ao âmbito infraconstitucional, de modo que a ofensa à Constituição, se existente, seria reflexa ou indireta, o que inviabiliza o processamento do presente recurso.
     Nesse sentido, trago os seguintes precedentes:
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO TRIBUTÁRIO. COMPENSAÇÃO TRIBUTÁRIA. IRPJ E CSLL. ART. 74, § 3º, IX, DA LEI 9.430/1996, ALTERADO PELA LEI 13.670/2018. MUDANÇA DE REGIME. ALEGAÇÃO DE OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEGURANÇA JURÍDICA. ISONOMIA. ATO JURÍDICO PERFEITO. CONFIANÇA LEGÍTIMA. DIREITO ADQUIRIDO. CAPACIDADE CONTRIBUITIVA. ANTERIORIDADE. MATÉRIA INFRACONSTITUCIONAL. OFENSA REFLEXA. REEXAME DE FATOS. SÚMULA 279. TEMA 660. DESPROVIMENTO. 1. Não cabe recurso extraordinário quando a verificação da alegada ofensa à Constituição Federal depende da análise prévia da legislação infraconstitucional pertinente à matéria (CTN, Lei 9.430/1996 e Lei 13.670/2018) e do reexame do conjunto fático probatório dos autos. Súmula 279 do STF. 2. A questão concernente à ofensa aos princípios do devido processo legal, da ampla defesa, do contraditório e dos limites da coisa julgada, quando a violação é debatida sob a ótica infraconstitucional, não apresenta repercussão geral, o que torna inadmissível o recurso extraordinário. Precedente: RE 748.371-RG, Rel. Min. Gilmar Mendes, DJe 1º.08.2013 (tema 660). 3. Agravo regimental a que se nega provimento, com previsão de aplicação da multa prevista no art. 1.021, §4º, CPC”. (RE 1.249.070 AgR, Rel. EDSON FACHIN, Segunda Turma, DJe 16.11.2020) 
    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. TRIBUTÁRIO. IRPJ E CSLL. VEDAÇÃO À COMPENSAÇÃO DE CRÉDITO DEVIDO DE FORMA ANTECIPADA PELO REGIME DE ESTIMATIVAS MENSAIS. MODALIDADE DE EXTINÇÃO DE CRÉDITO. ALTERAÇÃO DA LEI N. 13.670/2018. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. ALEGADA AFRONTA AO INC. XXXVI DO ART. 5º DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL: TEMA 660. INAPLICABILIDADE DO ART. 1.033 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO”. (RE 1.272.361 AgR, Rela. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe 3.12.2020) 
    Ante o exposto, nego seguimento ao recurso (artigo 932, VIII, do CPC, c/c art. 21, §1º, do RISTF) e, tendo em vista tratar-se de mandado de segurança na origem, deixo de aplicar o disposto no § 11 do art. 85 do CPC, em virtude do art. 25 da Lei 12.016/2009. 
    Publique-se.
    Brasília, 14 de maio de 2021.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente